Tribunal: TJMT
Processo: 1015864-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015864-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 088.808.755-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - CNPJ: 15.059.231/0001-48 (AGRAVADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS. VENCIDO A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ACORDO NA ORIGEM – SUSPENSÃO DO PROSSEGUIMENTO EM RAZÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM SEARA DE ADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM RESP PENDENTE DE JULGAMENTO- NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA SUPERIOR - PEDIDO DE CONTRACAUTELA PARA CESSAR O EFEITO SUSPENSIVO NÃO ANALISADO – EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO ATÉ O MOMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O c. STJ tem posicionamento firmado no sentido que o efeito suspensivo concedido pelo Tribunal de Origem somente pode ser revogado por meio de pedido de contra-cautela dirigido aquela própria Corte, o que foi efetuado pela parte ora agravante, porém, ainda sem análise e ainda há agravo interno interposto em Resp pendente de julgamento, dessa forma, a manutenção do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença até ulterior decisão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015864-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ BRITO DE SOUZA JÚNIOR

AGRAVADA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ BRITO DE SOUZA JÚNIOR
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
Dr. Dimitri T. Moreira dos Santos
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença no. 0000643-43.2005.8.11.0052, ajuizados em face da
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA.
, que
“revogou a decisão de id 118135716 que determinou o cumprimento do acordo pelos Recorridos com imediato pagamento”
(sic).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que, na origem,
“trata-se de um Cumprimento de Sentença avivado pelo Agravante em razão do descumprimento do Acordo homologado id 81524993, fls. 311 e transitado em Julgado. Consta do acordo que o Executado deveria pagar ao Exequente, em toneladas de cana de açúcar por 18 anos. Ocorre que, UNILATERALMENTE, DESDE 15/07/2017, o Executado não efetua mais o devido pagamento, sob a alegação de que houve a arrematação da Fazenda Rancho queimado no cumprimento de sentença 0001213-16.2009.811.0011 (código 74819)”
(sic).

Diz que
“a arrematação foi fraudulenta, embasada em título executivo declarado NULO pelo TJMT no AI 0005092- 20.2016.811.0000”
(sic).

Argumenta que o cumprimento de sentença do acordo homologado foi suspenso pelo juízo
a quo
devido a um pedido de reconsideração, o qual alega ser desprovido de previsão legal. E, por tal razão, ao final, há de ser declarada nula a decisão recorrida.

Com isso, e com base nos requisitos legais, vindica a concessão do efeito suspensivo, com vistas a suspender a decisão agravada
“e retomar o cumprimento do acordo homologado”
(sic).

No mérito, pede provimento do recurso para o fim de
“ANULAR a r. DECISÃO AGRAVADA, determinando-se: a) o imediato seguimento do feito, intimando a parte executada para que promova o pagamento dos valores apontados como devidos até que se cumpra a integralidade do acordo; b) Revogar o efeito suspensivo, equivocadamente, atribuído ao Resp e ao Re interposto pelos Agravados em razão da suposta perda da área, haja vista que o TJMT declarou nula a arrematação fraudulenta”
(sic).

Por sua vez, a parte agravada comparece nos autos e espontaneamente apresenta sua contraminuta na peça Id. 175379662, pugnando, preliminarmente,
“que o Agravo seja redistribuído para a respeitável Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, em razão da prevenção existente”
(sic), o que já foi feito.

Ainda em sede preliminar, a agravada pede
“que este Emérito Tribunal NÃO CONHEÇA do Agravo de Instrumento proposto, em razão da ausência de apreciação da matéria alegada pelo Juízo de primeiro grau, qual seja, decisão do RESP No. 1904265-MT"
(sic).

No mérito, a recorrida postula
“pelo NÃO PROVIMENTO ao recurso em razão do acerto na decisão irreprochável exarada pelo Juízo de origem, que reconheceu a existência do efeito suspensivo determinado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante de Id. 174678184.

Na decisão de Id. 175866696, datada de 26/07/2023, foi
deferido
o efeito suspensivo vindicado, com a retomada

do cumprimento do acordo homologado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.

A parte agravada interpôs agravo interno da peça Id. 177404669, pedindo a retratação da liminar recursal deferida.

Na peça Id. 177613682, pugna pela desistência do agravo interno interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado,
insurge-se a parte recorrente contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença no. 0000643-43.2005.8.11.0052,
“revogou a decisão de id 118135716 que determinou o cumprimento do acordo pelos Recorridos com imediato pagamento”
(sic).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que: na origem,
“trata-se de um Cumprimento de Sentença avivado pelo Agravante em razão do descumprimento do Acordo homologado id_81524993, fls. 311 e transitado em Julgado. Consta do acordo que o Executado deveria pagar ao Exequente, em toneladas de cana de açúcar por 18 anos. Ocorre que, UNILATERALMENTE, DESDE 15/07/2017, o Executado não efetua mais o devido pagamento, sob a alegação de que houve a arrematação da Fazenda Rancho queimado no cumprimento de sentença 0001213-16.2009.811.0011 (código 74819)”
; que
“a arrematação foi fraudulenta, embasada em título executivo declarado NULO pelo TJMT no AI 0005092- 20.2016.811.0000”
(sic);

que o
cumprimento de sentença do acordo homologado foi suspenso pelo juízo
a quo
devido a um pedido de reconsideração, o qual alega ser desprovido de previsão legal.

Pediu liminar recursal suspensiva que foi deferida, determinando-se o seguimento do cumprimento de sentença.

No mérito, postula o provimento do recurso para o fim de
“ANULAR a r. DECISÃO AGRAVADA, determinando-se: a) o imediato seguimento do feito, intimando a parte executada para que promova o pagamento dos valores apontados como devidos até que se cumpra a integralidade do acordo; b) Revogar o efeito suspensivo, equivocadamente, atribuído ao Resp e ao Re interposto pelos Agravados em razão da suposta perda da área, haja vista que o TJMT declarou nula a arrematação fraudulenta”
(sic).

Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise neste momento de cognição sumária:

(...)
“1.0) Revogo a decisão de n. 118135716. Afinal, depreende-se que os efeitos do presente processo estão suspensos, conforme decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso (id n. 119957622).

Atualmente, o REsp no 1904265 / MT (2020/0291195-9) está no Superior Tribunal de Justiça aguardando julgamento. Ao compulsar os autos da Corte da Cidadania, não há qualquer notícia de revogação do efeito suspensivo.

Dentro dessa linha de raciocínio, o efeito suspensivo permanece vigente mediante decisão de instância superior;
que deve ser respeitada
.

2.0) Quanto ao pedido de condenação de litigância de má-fé, por ora, não merece provimento, considerando que o exequente apresentou suas razões em cotejo com o RESP supracitado, sustentando que o cumprimento de sentença deve prosseguir.

Além disso, inexistiu prejuízo em face do executado. Forte em tais premissas, não há prova robusta de má-fé.

Nesse sentido, o STJ se posiciona:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1455010 DF 2019/0050338-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

P. R. I. C.”
(Id. 174678165).

Pois bem.

Cuida-se, na origem, de um Cumprimento de Sentença ajuizado pelo ora agravante em razão do descumprimento do acordo homologado no Id. 81524993, fls. 311 (autos de origem) e transitado em julgado.

Referido acordo foi formalizado com a executada, ora agravada, se comprometendo a pagar ao recorrente exequente o débito em litígio em toneladas de cana de açúcar por 18 anos. Todavia, desde 15/07/2017, a executada não efetua o devido pagamento, sob a alegação de que houve a arrematação da Fazenda Rancho Queimado no Cumprimento de Sentença no. 0001213-16.2009.811.0011 (código 74819).

Entretanto, constata-se que a arrematação foi fraudulenta, embasada em título executivo declarado nulo por este Tribunal de Justiça quando do julgamento do Agravo de Instrumento no. 0005092- 20.2016.811.0000 de minha Relatoria, cujo acórdão transitou em julgado no dia 18/05/2022.

Referido julgado restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OFENSA À COISA JULGADA – AFASTADA - ERROR IN PROCEDENDO – NULIDADE ABSOLUTA – RECONHECIDA – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VÍCIO TRANSRESCISÓRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em ofensa à coisa julgada quando a ação rescisória e a ação anulatória de ato jurídico, embora julgadas improcedentes, não enfrentaram o mérito trazido à baila na exceção de pré-executividade, haja vista que a primeira não foi acolhida por ausência de fato novo, enquanto que o embasamento da última sustentou-se na reapreciação da matéria vertida na pretensão rescindenda.

Ademais, “O defeito ou a ausência de intimação (...) impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Tratam-se de vícios transrescisórios” (STJ – 3a Turma – REsp 1456632/MG – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 07/02/2017, DJe 14/02/2017).

Nesse passo, tolhido o direito de defesa e frente as particularidade do caso, a exceção de pré-executividade deve ser acolhida, como última chance do executado/agravante exercer as garantias constitucionais que lhes são asseguradas.

O cumprimento do dispositivo da sentença que acatou o pedido formulado em sede de memoriais finais e condenou o ora executado ao pagamento de indenização pela perda da plantação de banana, sem qualquer oportunidade de defesa, pelos vícios mais graves de erros de atividade - error in procedendo -, sobrepondo-se à coisa julgada.

Assim, a extinção da execução de título judicial é medida que se impõe, uma vez que o alegado prejuízo desafia não só ação própria, como também ampla instrução processual.”
(N.U 0005092-20.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Assim, entendo, a princípio, que não há razão para que se suspenda o pagamento relativo ao cumprimento de sentença, conforme foi feito pelo juízo
a quo
,
na medida em que o referido acórdão dirimiu pela sua continuidade em julgado assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – ACORDO INADIMPLIDO – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA –EXPLORAÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR – ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL – ARTIGO 92, §§1o E 5o DO ESTATUTO DA TERRA – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA –
DEVER DE EFETUAR OS PAGAMENTOS
– SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO ATÉ A TOTAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA ASSUMIDA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese a transação homologada judicialmente possuir natureza obrigacional, é certo que decorre da renúncia do direito defendido na exordial pelo autor, qual seja, a sua reintegração ao quadro societário da cooperativa apelada, de modo que o cumprimento da sentença homologatória deve prosseguir até a quitação total da obrigação assumida pela devedora em juízo.”
(TJMT, RAC 0000643-43.2005.8.11.0052, Desa ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)

Desta forma, conforme já decidido em seara de liminar, em que pese o efeito suspensivo concedido pela Vice Presidência deste Sodalício ao Recurso Especial interposto pela Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio Branco, infere-se que a melhor solução ao caso é a cassação da decisão invectivada, isto porque não se vislumbra novos elementos capazes de modificar o entendimento construído por ocasião do julgamento do respectivo recurso de apelação, mostrando-se, coerente, portanto, a aplicação do efeito translativo ao caso concreto.

De se salientar, ainda, que ao julgar o respectivo REsp no. 1904265 - MT (2020/0291195-9), tirado da supracitada apelação cível número 0000643-43.2005.8.11.0052, o Ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, enfatizou que:

“(...) Todavia, ao concluir pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, o Tribunal a quo consignou expressamente que,
antes mesmo de haver a transferência da posse do imóvel para o arrematante, a recorrente deixou de cumprir o acordo homologado, de modo que, ausente previsão de vencimento antecipado, persiste a obrigação da Cooperativa até a data da expedição da Carta de Arrematação
, por se tratar da data em que se efetivou a transmissão do bem, devendo o valor executado se limitar às parcelas vencidas até tal data.

(...)

Verifica-se, portanto, a
falta de impugnação objetiva e direta do fundamento central do acórdão recorrido
no que tange prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que a recorrente apegou-se a considerações genéricas que não têm o poder de infirmar os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do aresto, no ponto, a fazer incidir as Súmulas 283 e 284 do STF. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS No 283 E 284/STF. NULIDADE PROCESSUAL. REQUISITOS. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que, transitada em julgado a decisão de mérito, devem ser consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível a relativização da coisa julgada, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material.

3. A falta de impugnação objetiva e direta ao fundamento do acórdão recorrido denota a deficiência de fundamentação recursal, a fazer incidir o óbice das Súmulas nos 283 e 284/STF.

4. Acolher a tese pleiteada pela parte agravante quanto à nulidade do feito exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas, procedimento vedado em recurso especial segundo o óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1.825.446/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023, g.n.).

Ante o exposto, nos termos do art. 255, § 4o, II, do RIST, nego provimento ao recurso especial.

Publique-se.

Brasília, 20 de junho de 2023.”
(negritos no original).

De mais a mais, além da negativa de provimento, oportuno destacar que em decisão publicada em 29/08/2023, na seara do EDcl no REsp 1904265 restou decidido o seguinte:

“(...)

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA contra decisão de fls. 1.920/1.924 que negou provimento ao recurso especial aos fundamentos de (a) incidência da Súmula 284/STF, porque apresenta fundamentação genérica de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, do CPC/2015; (b) ausência de prequestionamento da tese de violação da coisa julgada; e (c) incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, porque não impugnado objetiva e diretamente o fundamento central do acórdão recorrido no que tange prosseguimento do cumprimento de sentença.

Nas razões dos presentes aclaratórios, a embargante sustenta, em síntese, que a decisão é contraditória, pois a tese constante do trecho do acórdão transcrito na decisão - que determina que a parceria agrícola deveria ser adimplida até a mudança de propriedade em 2019 - foi revista pela Desembargadora Relatora, que acompanhou a divergência inaugurada e retificou seu voto no sentido de afastar a responsabilidade da ora embargante em continuar arcando com os pagamentos da parceria agrícola.
Requer, portanto, o acolhimento dos presentes embargos para "sanar a contradição entre a r. Decisão Monocrática (que entendeu por justo o pagamento até a mudança de propriedade da área em 2019) e o Decidido pela Corte A QUO (de que os pagamentos ao ex-dono da propriedade devam se manter até o distante ano de 2032)" (fl. 1.947), reconhecendo que a obrigatoriedade de pagamento da parceria agrícola somente até a data de 15/04/2019, momento em que o embargado deixou de ser o proprietário da área rural objeto da parceria.

Apresentada impugnação pela parte embargada às fls. 1.955/1.962.

É o relatório. Decido.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento da lide.

A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela existente em face dos pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder e não o fez, enquanto a contradição é interna ao julgado diz respeito à incompatibilidade entre as premissas e disposições da própria decisão embargada e a obscuridade diz respeito à falta de clareza da decisão impugnada.

No presente caso, em que pese não se observe a existência de contradição interna ao julgado, verifica-se que, a decisão monocrática, ao analisar a alegada violação do art. 93, §§ 1o e §5o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64), aplicando o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF em razão da ausência de impugnação objetiva do fundamento central do acórdão sobre a matéria, partiu de premissa equivocada, que deve ser corrigida.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior entende que, em caráter excepcional, é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando tal questão for decisiva para o resultado do julgamento.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, N ÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, admitem-se embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.1. No caso dos autos, o Tribunal de origem, reconhecendo que partiu de premissa equivocada para afastar o cerceamento de defesa, acolheu os embargos com efeitos infringentes para determinar a reabertura da instrução processual. 2. Inexiste ofensa ao princípio da congruência nas hipóteses em que o julgador não afronta os limites objetivos da pretensão. Ademais, os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, conforme os brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz conhece o direito). Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp n. 2.253.953/TO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023, g.n.)

Conforme trecho transcrito na decisão embargada, a em.
Desembargadora Relatora havia dado parcial provimento à apelação exequente, decidindo pela responsabilidade da embargante de arcar com os custos parceria agrícola até a data em que expedida a Carta de Arrematação da Fazenda Rancho Queimado, por se tratar da data em que se efetivou a transmissão da propriedade do bem e, portanto, a Cooperativa embargante não teria mais obrigação com relação ao embargado.

Todavia, consoante apontado pela embargante, após pedido de vista, a em. Relatora retificou seu voto para, adotando a fundamentação do voto divergente, prover integralmente a apelação, alterando seu entendimento sobre a continuidade do cumprimento de sentença.

Confira-se, a propósito, a fundamentação do voto condutor do acórdão, no que tange à matéria:

"Ou seja, o acordo visa o fim de demanda que tinha como objetivo a reintegração do apelante no quadro societário da apelada, como ele desistiu de ser reintegrado, o próprio Estatuto Social da apelada prevê que a cooperativa deverá "restituir ao associado o valor do capital que integralizou, acrescido de respectivos juros e demais créditos abatidos às perdas eventualmente apuradas até ao exercício de sua vida" (art. 11 do Estatuto Social de Id. 8572225).

Conforme consta na Assembléia Geral Extraordinária de Id. 854228, o apelante era dono de 200 (duzentas) quotas da cooperativa apelada, ou seja, uma vez que a sua eliminação foi mantida, ele deveria ser indenizado por essas cotas. Assim, a maneira que as partes encontraram foi a parceria agrícola, ou seja, essa foi a forma de pagamento escolhida.

Em 2017, a apelada deixou de cumprir o acordo, o que ensejou a sua notificação extrajudicial e o pedido de cumprimento de sentença requerido pelo apelante.

Todavia, a apelada alegou a exceção do contrato não cumprido, aduzindo que o acordo firmado era somente de parceria agrícola e que não poderia mais plantar, pois o apelante havia perdido a área, que foi arrematada em leilão judicial, decorrente da Ação de Execução de no 1213-16.2009.8.11.0011 promovida por Elias Mendes Leal Filho em face do apelante.

Tenho que fazer algumas considerações sobre esses pontos, eminentes pares.

Primeiramente, a arrematação da área está sendo discutida em autos apartados no 0003494-27.2018.8.11.0011, que se encontra em trâmite, agora, na 4a Câmara de Direito Privado, de Relatoria do Des.
Guiomar.

Isso porque, segundo alegações do apelante, a área foi adquirida em 2a praça, por preço vil, pela empresa AGROPECUÁRIA NOVO MILÊNIO LTDA., cuja sede é no mesmo endereço da apelada, o email que consta no auto de arrematação é de "claudia@cooperb.com.br", o mesmo que consta na procuração da apelada, como sendo da diretora administrativo-financeira, bem como, ambas empresas possuem como presidente e representante legal o sr. Osmar Antunes de Oliveira (Id. 8574139), fatos curiosos.

Ou seja,
a apelada alega que não pode mais pagar o acordo realizado com o apelante, pois a área dele foi arrematada, por ela mesma, e ainda, dá a entender que o acordo seria de parceria agrícola e não uma restituição das cotas do ex-associado, decorrente da sua renúncia à reintegração nos quadros, cuja forma de pagamento foi a" parceria agrícola", na qual a apelada se comprometeu a pagar o valor de 136.800 (cento e trinta e seis mil e oitocentas) toneladas de cana de açúcar, dividido em 18 (dezoito) anos.

É necessário esclarecer que,
como bem pontuado pela Douta Relatora, o Estatuto da Terra prevê que no caso de alienação judicial do imóvel, os contratos de arrendamento e parcerias agrícolas mantém-se hígidos.

Outrossim,
no caso, não se trata de arrendamento, o acordo é simples, a apelada não paga o apelante para utilizar a sua terra, mas sim, utiliza a terra dele para poder pagá-lo pelas cotas da cooperativa.

Logo, na impossibilidade de utilizar a terra do apelante, a apelada deverá procurar outros meios para plantar e continuar cumprindo a sua obrigação.

Diante disso, eminentes pares,
está claro para mim que as partes concordaram que o apelante desistiria da reintegração na sociedade e a apelada pagaria por isso da forma pactuada, sendo que o apelante cedeu a sua terra em parceria agrícola para que a apelada plantasse cana no local.

No entanto,
na ausência da posse da terra, é evidente que o acordo continua válido, devendo a apelada procurar outra área para plantar, e continuar efetuando os pagamentos, mesmo que haja um desconto mensal, pelo arrendamento do novo local.

Por isso,
divirjo da Relatora, que manteve o prosseguimento das obrigações vencidas até a expedição da carta de arrematação, em 20.03.2019, para DAR PROVIMENTO INTEGRAL AO RECURSO, determinando o prosseguimento do cumprimento do acordo homologado, até total quitação da obrigação assumida."
(fls. 1.537/1.538, g.n.)

No presente caso, no entanto,
em que pese o decisum embargado tenha, de fato, se fundado em premissa equivocada sobre questão relevante, sua correção não enseja a pretendida incidência dos efeitos modificativos, a fim de se alterar o resultado do julgamento
.

Isso, porque,
nos termos da fundamentação supra, o Tribunal de origem concluiu que o acordo firmado pelas partes visava indenizar o embargado por suas cotas da Cooperativa, no valor de de 136.800 (cento e trinta e seis mil e oitocentas) toneladas de cana de açúcar, dividido em 18 (dezoito) anos, sendo acordado que a cooperativa utilizaria a terra do ex-cooperado para conseguir realizar os pagamentos da forma acordada
.

O
Tribunal estadual consignou, ainda, que por se tratar de acordo simples de utilização da terra pela cooperativa, e não de arrendamento rural ou parceria agrícola regulada pelo Estatuto da Terra, e tendo em vista que fazenda foi arrematada por preço vil pela própria cooperativa, a perda da posse da fazenda não autoriza a aplicação da exceção do contrato não cumprido para afastar a obrigação pactuada, que permanece hígida, devendo a Cooperativa encontrar outra forma de realizar o pagamento dos valores devidos até a quitação da obrigação
.

Nesse contexto,
para se alterar o entendimento do acórdão recorrido acerca da natureza do acordo firmado entre as partes e da impossibilidade de aplicação da exceção do contrato não cumprido, seria necessário, além da análise e interpretação de cláusulas contratuais, o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 do STJ. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Apenas a indevida rejeição dos embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca de dispositivos de lei considerados violados que versam sobre temas indispensáveis à solução da controvérsia permite o conhecimento do recurso especial em virtude do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) desde que, no apelo extremo, seja arguida violação do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na hipótese. 2. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o seu reconhecimento nesta instância extraordinária por falta de presquestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF. 3. A Corte de origem, diante do exame das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, entendeu que o objeto da demanda decorre de contrato firmado entre partes. 4. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca da ocorrência ou não de exceção do contrato não cumprido demanda o reexame de cláusulas contratuais e do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp n. 2.085.760/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022, g. n.)

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. ESSENCIALIDADE NÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A essencialidade dos bens dados em garantia dos créditos deve ser reconhecida pelo juízo da recuperação, que tem melhores condições de dizer dos efeitos que o desapossamento possa causar ao soerguimento da empresa. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem, apreciando o conjunto fático-probatório dos autos, afirmou não haver comprovação acerca da essencialidade dos bens. A alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido, a fim de acolher o argumento de que os referidos bens foram objeto de contrato de parceria agrícola e geram faturamento às recuperandas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 1.932.909/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 4/5/2022, g.n.)

Ante o exposto,
acolhem-se os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para corrigir a premissa equivocada adotada pela decisão embargada, nos termos da fundamentação supra
.

Publique-se.

Brasília, 09 de agosto de 2023.

Ministro RAUL ARAÚJO

Relator”
(destaquei)

Como se vê dos destaques acima expostos, ao analisar os embargos de declaração opostos contra a decisão de mérito do REsp no. 1904265/MT (2020/0291195-9), restou assentado que:

“(...)

NA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A TERRA DO APELANTE, A APELADA DEVERÁ PROCURAR OUTROS MEIOS PARA PLANTAR E CONTINUAR CUMPRINDO A SUA OBRIGAÇÃO
.

(...)

Diante disso, eminentes pares,
ESTÁ CLARO PARA MIM QUE AS PARTES CONCORDARAM QUE O APELANTE DESISTIRIA DA REINTEGRAÇÃO NA SOCIEDADE E A APELADA PAGARIA POR ISSO DA FORMA PACTUADA, SENDO QUE O APELANTE CEDEU A SUA TERRA EM PARCERIA AGRÍCOLA PARA QUE A APELADA PLANTASSE CANA NO LOCAL
.

No entanto,
NA AUSÊNCIA DA POSSE DA TERRA, É EVIDENTE QUE O ACORDO CONTINUA VÁLIDO, DEVENDO A APELADA PROCURAR OUTRA ÁREA PARA PLANTAR, E CONTINUAR EFETUANDO OS PAGAMENTOS, MESMO QUE HAJA UM DESCONTO MENSAL, PELO ARRENDAMENTO DO NOVO LOCAL
.

Por isso, DIVIRJO DA RELATORA, QUE MANTEVE O PROSSEGUIMENTO DAS OBRIGAÇÕES VENCIDAS ATÉ A EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO, EM 20.03.2019, PARA
DAR PROVIMENTO INTEGRAL AO RECURSO, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO, ATÉ TOTAL QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA.
" (fls. 1.537/1.538, g.n.)

No presente caso, no entanto,
EM QUE PESE O DECISUM EMBARGADO TENHA, DE FATO, SE FUNDADO EM PREMISSA EQUIVOCADA SOBRE QUESTÃO RELEVANTE, SUA CORREÇÃO NÃO ENSEJA A PRETENDIDA INCIDÊNCIA DOS EFEITOS MODIFICATIVOS, A FIM DE SE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO
.

(...)”

Assim, foi dado provimento aos aclaratórios opostos no REsp supratranscrito a fim de, na seara do recurso de apelação número 0000643-43.2005.8.11.0052, determinar o prosseguimento do cumprimento do acordo homologado,
até total quitação da obrigação assumida
, não se alterando, entretanto, o resultado do julgamento, decisão da Superior Instância que inegavelmente resulta na derrocada do efeito suspensivo outrora concedido pela Vice Presidência deste Sodalício ao referido Recurso Especial interposto pela executada agravante Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio Branco, que então sobrestava o seguimento do cumprimento de sentença na origem, o qual, portanto, deve prosseguir.

De mais a mais, em relação ao argumento da parte agravada de não conhecimento destes novos desdobramentos dos processos por alegada supressão de instância, entendo ser possível e recomendável conhecer de tais questões, nos termos do art. 493 do CPC, mormente porque dizem respeito ao ordenamento do processo (art. 139, IX, CPC).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, para, confirmando a tutela recursal outrora deferida, cassar a decisão recorrida e
DETERMINAR
o prosseguimento do Cumprimento de Sentença no. 0000643-43.2005.8.11.0052 em seus ulteriores termos.

É como v
o
to.

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ BRITO DE SOUZA JÚNIOR, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, Dr. Dimitri T. Moreira dos Santos, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença no. 0000643-43.2005.8.11.0052, ajuizados em face da COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA., que
“revogou a decisão de id 118135716 que determinou o cumprimento do acordo pelos Recorridos com imediato pagamento”
(sic).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que, na origem, “trata-se de um Cumprimento de Sentença avivado pelo Agravante em razão do descumprimento do Acordo homologado id 81524993, fls. 311 e transitado em Julgado. Consta do acordo que o Executado deveria pagar ao Exequente, em toneladas de cana de açúcar por 18 anos. Ocorre que, UNILATERALMENTE, DESDE 15/07/2017, o Executado não efetua mais o devido pagamento, sob a alegação de que houve a arrematação da Fazenda Rancho queimado no cumprimento de sentença 0001213-16.2009.811.0011 (código 74819)” (sic).

Diz que
“a arrematação foi fraudulenta, embasada em título executivo declarado NULO pelo TJMT no AI 0005092- 20.2016.811.0000”
(sic).

Argumenta que o cumprimento de sentença do acordo homologado foi suspenso pelo Juízo
a quo
devido a um pedido de reconsideração, o qual alega ser desprovido de previsão legal. E, por tal razão, ao final, há de ser declarada nula a decisão recorrida.

Com isso, e com base nos requisitos legais, vindica a concessão do efeito suspensivo, com vistas a suspender a decisão agravada “e retomar o cumprimento do acordo homologado” (sic).

No mérito, pede provimento do recurso para o fim de
“ANULAR a r. DECISÃO AGRAVADA, determinando-se: a) o imediato seguimento do feito, intimando a parte executada para que promova o pagamento dos valores apontados como devidos até que se cumpra a integralidade do acordo; b) Revogar o efeito suspensivo, equivocadamente, atribuído ao Resp e ao Re interposto pelos Agravados em razão da suposta perda da área, haja vista que o TJMT declarou nula a arrematação fraudulenta”
(sic).

Por sua vez, a parte agravada comparece nos autos e espontaneamente apresenta sua contraminuta na peça Id. 175379662, pugnando, preliminarmente,
“que este Emérito Tribunal NÃO CONHEÇA do Agravo de Instrumento proposto, em razão da ausência de apreciação da matéria alegada pelo Juízo de primeiro grau, qual seja, decisão do RESP No. 1904265-MT" (sic).

No mérito, a recorrida postula
“pelo NÃO PROVIMENTO ao recurso em razão do acerto na decisão irreprochável exarada pelo Juízo de origem, que reconheceu a existência do efeito suspensivo determinado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso” (sic).

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, deu provimento ao recurso para confirmar a tutela recursal deferida, cassar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença no 0000643-45.2005.8.11.0052.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Eminentes pares.

Esse caso é antigo em nossa Corte e possui diversos desdobramentos.

Quando do julgamento do Recurso de Apelação no 0000643-43.2005.8.11.0052 o meu voto foi divergente e condutor, sendo aderido pela douta Relatora, no sentido de:

“Por isso, divirjo da Relatora, que manteve o prosseguimento das obrigações vencidas até a expedição da Carta de Arrematação, em 20.03.2019, para dar provimento integral ao recurso, determinando o prosseguimento do cumprimento do acordo homologado, até total quitação da obrigação assumida.”

Na oportunidade, foi decidido que

“(...) NA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A TERRA DO APELANTE, A APELADA DEVERÁ PROCURAR OUTROS MEIOS PARA PLANTAR E CONTINUAR CUMPRINDO A SUA OBRIGAÇÃO. (...)

Diante disso, eminentes pares, ESTÁ CLARO PARA MIM QUE AS PARTES CONCORDARAM QUE O APELANTE DESISTIRIA DA REINTEGRAÇÃO NA SOCIEDADE E A APELADA PAGARIA POR ISSO DA FORMA PACTUADA, SENDO QUE O APELANTE CEDEU A SUA TERRA EM PARCERIA AGRÍCOLA PARA QUE A APELADA PLANTASSE CANA NO LOCAL.

No entanto, NA AUSÊNCIA DA POSSE DA TERRA, É EVIDENTE QUE O ACORDO CONTINUA VÁLIDO, DEVENDO A APELADA PROCURAR OUTRA ÁREA PARA PLANTAR, E CONTINUAR EFETUANDO OS PAGAMENTOS, MESMO QUE HAJA UM DESCONTO MENSAL, PELO ARRENDAMENTO DO NOVO LOCAL.”

Na oportunidade a arrematação da área estava sendo discutida em outro recurso, a qual foi declara nula quando do julgamento do RAI no 0005092-20.2016.8.11.0000, transitado em julgado.

Porém, desde antes da expedição da Carta de Arrematação, em 2019, a agravada havia deixado de cumprir o pactuado no acordo, desde 2017.

Após os julgamentos acima citados, houve a interposição do Recurso Especial no 1904265 - MT pela agravada, o qual
teve atribuição de efeito suspensivo deferido pela desembargadora Vice-Presidente.

Esse Resp no 1904265 - MT foi desprovido em decisão de 20/06/2023, foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos sem efeitos infringentes para
“corrigir a premissa equivocada adotada pela decisão embargada, nos termos da fundamentação supra”.

Ou seja, foi mantido o acórdão proferido por esta Corte.

Em face dessa decisão, a agravada interpôs agravo regimental, o qual está pendente de julgamento pela Corte Superior e, ainda, há interposição de Recurso Extraordinário, cuja análise está obstada até o desenrolar do Recurso Especial.

Pois bem.

Entendo ser necessária a manutenção da suspensão do feito, pois como é cediço, foi deferido efeito suspensivo ao recurso especial, o qual ainda não transitou em julgado e
não houve revogação do seu efeito suspensivo até o momento.

É cediço que o c. STJ tem posicionamento firmado no sentido que o efeito suspensivo concedido pelo Tribunal de Origem somente pode ser revogado por meio de pedido de contra-cautela dirigido aquela própria Corte,
o que foi efetuado pela parte ora agravante, porém, ainda sem análise.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE CONTRACAUTELA PARA AFASTAMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PLEITO CONTRACAUTELAR. 1. No caso, a Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de origem concedeu o efeito suspensivo ao recurso especial para obstar o levantamento dos valores depositados judicialmente, em virtude de vislumbrar a presença dos requisitos para a concessão da medida. 2.
Esta Corte Superior tem admitido, em situações excepcionais, a apreciação de medida cautelar/tutela de urgência que vise à cassação do aludido efeito suspensivo a recurso especial (contracautela), condicionando sua procedência à demonstração da inexistência de perigo da demora (periculum in mora) ou da ausência de viabilidade do apelo (fumus bonis iuris), o que não restou demonstrado, a denotar a manutenção do efeito suspensivo conferido ao recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt na PET no REsp n. 2.056.861/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA.
NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA,
JURÍDICA E ECONÔMICA NÃO CONFIGURADA. 1.
É exigível o prévio esgotamento de instância para que se possa ter acesso à excepcional medida de contra-cautela de que cuida a Lei no 8.437/92, art. 4o, Lei no 8.038/90, art. 25, que fixa a competência desta Presidência para conhecer do pedido de suspensão apenas de ato judicial de única ou última instância.
A União pediu a suspensão de antecipação da tutela concedida em agravo de instrumento por Desembargador Relator, ao deferir efeito suspensivo ativo. Não julgado o julgado o Agravo Interno ou o Agravo de Instrumento. Em conseqüência, não está ainda fixada a competência do Presidente do Superior Tribunal para conhecer do pedido, por ser incabível para esta Corte, nessa fase processual, qualquer recurso. 2. No âmbito especial da suspensão de tutela antecipada, cujos limites cognitivos prendem-se à verificação das hipóteses expressas na Lei no 8.437/92, art. 4o, descabem alegações relativas às questões de fundo. 3. Agravo regimental não provido”
. (AgRg na STA n. 55/RS, relator Ministro Edson Vidigal, Corte Especial, julgado em 18/8/2004, DJ de 20/9/2004, p. 170.)

Dessa forma, eminentes pares, levando em consideração que a determinação do prosseguimento do feito, no presente momento, sem o trânsito em julgado dos recursos em instância superior, bem como sem o afastamento do efeito suspensivo concedido ao RESp, tenho que poderemos causar prejuízo às partes e até um tumulto processual.

Dispositivo.

Dessa forma, peço vênia à Relatora, mas voto pelo DESPROVIMENTO do recurso, mantendo a decisão que suspendeu o prosseguimento do cumprimento de sentença, até ulterior decisão.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ BRITO DE SOUZA JÚNIOR, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, Dr. Dimitri T. Moreira dos Santos, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença no. 0000643-43.2005.8.11.0052, ajuizados em face da COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA., que
“revogou a decisão de id 118135716 que determinou o cumprimento do acordo pelos Recorridos com imediato pagamento”
(sic).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que, na origem, “trata-se de um Cumprimento de Sentença avivado pelo Agravante em razão do descumprimento do Acordo homologado id 81524993, fls. 311 e transitado em Julgado. Consta do acordo que o Executado deveria pagar ao Exequente, em toneladas de cana de açúcar por 18 anos. Ocorre que, UNILATERALMENTE, DESDE 15/07/2017, o Executado não efetua mais o devido pagamento, sob a alegação de que houve a arrematação da Fazenda Rancho queimado no cumprimento de sentença 0001213-16.2009.811.0011 (código 74819)” (sic).

Diz que
“a arrematação foi fraudulenta, embasada em título executivo declarado NULO pelo TJMT no AI 0005092- 20.2016.811.0000”
(sic).

Argumenta que o cumprimento de sentença do acordo homologado foi suspenso pelo Juízo
a quo
devido a um pedido de reconsideração, o qual alega ser desprovido de previsão legal. E, por tal razão, ao final, há de ser declarada nula a decisão recorrida.

Com isso, e com base nos requisitos legais, vindica a concessão do efeito suspensivo, com vistas a suspender a decisão agravada “e retomar o cumprimento do acordo homologado” (sic).

No mérito, pede provimento do recurso para o fim de
“ANULAR a r. DECISÃO AGRAVADA, determinando-se: a) o imediato seguimento do feito, intimando a parte executada para que promova o pagamento dos valores apontados como devidos até que se cumpra a integralidade do acordo; b) Revogar o efeito suspensivo, equivocadamente, atribuído ao Resp e ao Re interposto pelos Agravados em razão da suposta perda da área, haja vista que o TJMT declarou nula a arrematação fraudulenta”
(sic).

Por sua vez, a parte agravada comparece nos autos e espontaneamente apresenta sua contraminuta na peça Id. 175379662, pugnando, preliminarmente,
“que este Emérito Tribunal NÃO CONHEÇA do Agravo de Instrumento proposto, em razão da ausência de apreciação da matéria alegada pelo Juízo de primeiro grau, qual seja, decisão do RESP No. 1904265-MT" (sic).

No mérito, a recorrida postula
“pelo NÃO PROVIMENTO ao recurso em razão do acerto na decisão irreprochável exarada pelo Juízo de origem, que reconheceu a existência do efeito suspensivo determinado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso” (sic).

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, deu provimento ao recurso para confirmar a tutela recursal deferida, cassar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença no 0000643-45.2005.8.11.0052.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Eminentes pares.

Esse caso é antigo em nossa Corte e possui diversos desdobramentos.

Quando do julgamento do Recurso de Apelação no 0000643-43.2005.8.11.0052 o meu voto foi divergente e condutor, sendo aderido pela douta Relatora, no sentido de:

“Por isso, divirjo da Relatora, que manteve o prosseguimento das obrigações vencidas até a expedição da Carta de Arrematação, em 20.03.2019, para dar provimento integral ao recurso, determinando o prosseguimento do cumprimento do acordo homologado, até total quitação da obrigação assumida.”

Na oportunidade, foi decidido que

“(...) NA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A TERRA DO APELANTE, A APELADA DEVERÁ PROCURAR OUTROS MEIOS PARA PLANTAR E CONTINUAR CUMPRINDO A SUA OBRIGAÇÃO. (...)

Diante disso, eminentes pares, ESTÁ CLARO PARA MIM QUE AS PARTES CONCORDARAM QUE O APELANTE DESISTIRIA DA REINTEGRAÇÃO NA SOCIEDADE E A APELADA PAGARIA POR ISSO DA FORMA PACTUADA, SENDO QUE O APELANTE CEDEU A SUA TERRA EM PARCERIA AGRÍCOLA PARA QUE A APELADA PLANTASSE CANA NO LOCAL.

No entanto, NA AUSÊNCIA DA POSSE DA TERRA, É EVIDENTE QUE O ACORDO CONTINUA VÁLIDO, DEVENDO A APELADA PROCURAR OUTRA ÁREA PARA PLANTAR, E CONTINUAR EFETUANDO OS PAGAMENTOS, MESMO QUE HAJA UM DESCONTO MENSAL, PELO ARRENDAMENTO DO NOVO LOCAL.”

Na oportunidade a arrematação da área estava sendo discutida em outro recurso, a qual foi declara nula quando do julgamento do RAI no 0005092-20.2016.8.11.0000, transitado em julgado.

Porém, desde antes da expedição da Carta de Arrematação, em 2019, a agravada havia deixado de cumprir o pactuado no acordo, desde 2017.

Após os julgamentos acima citados, houve a interposição do Recurso Especial no 1904265 - MT pela agravada, o qual
teve atribuição de efeito suspensivo deferido pela desembargadora Vice-Presidente.

Esse Resp no 1904265 - MT foi desprovido em decisão de 20/06/2023, foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos sem efeitos infringentes para
“corrigir a premissa equivocada adotada pela decisão embargada, nos termos da fundamentação supra”.

Ou seja, foi mantido o acórdão proferido por esta Corte.

Em face dessa decisão, a agravada interpôs agravo regimental, o qual está pendente de julgamento pela Corte Superior e, ainda, há interposição de Recurso Extraordinário, cuja análise está obstada até o desenrolar do Recurso Especial.

Pois bem.

Entendo ser necessária a manutenção da suspensão do feito, pois como é cediço, foi deferido efeito suspensivo ao recurso especial, o qual ainda não transitou em julgado e
não houve revogação do seu efeito suspensivo até o momento.

É cediço que o c. STJ tem posicionamento firmado no sentido que o efeito suspensivo concedido pelo Tribunal de Origem somente pode ser revogado por meio de pedido de contra-cautela dirigido aquela própria Corte,
o que foi efetuado pela parte ora agravante, porém, ainda sem análise.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE CONTRACAUTELA PARA AFASTAMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PLEITO CONTRACAUTELAR. 1. No caso, a Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de origem concedeu o efeito suspensivo ao recurso especial para obstar o levantamento dos valores depositados judicialmente, em virtude de vislumbrar a presença dos requisitos para a concessão da medida. 2.
Esta Corte Superior tem admitido, em situações excepcionais, a apreciação de medida cautelar/tutela de urgência que vise à cassação do aludido efeito suspensivo a recurso especial (contracautela), condicionando sua procedência à demonstração da inexistência de perigo da demora (periculum in mora) ou da ausência de viabilidade do apelo (fumus bonis iuris), o que não restou demonstrado, a denotar a manutenção do efeito suspensivo conferido ao recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt na PET no REsp n. 2.056.861/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA.
NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA,
JURÍDICA E ECONÔMICA NÃO CONFIGURADA. 1.
É exigível o prévio esgotamento de instância para que se possa ter acesso à excepcional medida de contra-cautela de que cuida a Lei no 8.437/92, art. 4o, Lei no 8.038/90, art. 25, que fixa a competência desta Presidência para conhecer do pedido de suspensão apenas de ato judicial de única ou última instância.
A União pediu a suspensão de antecipação da tutela concedida em agravo de instrumento por Desembargador Relator, ao deferir efeito suspensivo ativo. Não julgado o julgado o Agravo Interno ou o Agravo de Instrumento. Em conseqüência, não está ainda fixada a competência do Presidente do Superior Tribunal para conhecer do pedido, por ser incabível para esta Corte, nessa fase processual, qualquer recurso. 2. No âmbito especial da suspensão de tutela antecipada, cujos limites cognitivos prendem-se à verificação das hipóteses expressas na Lei no 8.437/92, art. 4o, descabem alegações relativas às questões de fundo. 3. Agravo regimental não provido”
. (AgRg na STA n. 55/RS, relator Ministro Edson Vidigal, Corte Especial, julgado em 18/8/2004, DJ de 20/9/2004, p. 170.)

Dessa forma, eminentes pares, levando em consideração que a determinação do prosseguimento do feito, no presente momento, sem o trânsito em julgado dos recursos em instância superior, bem como sem o afastamento do efeito suspensivo concedido ao RESp, tenho que poderemos causar prejuízo às partes e até um tumulto processual.

Dispositivo.

Dessa forma, peço vênia à Relatora, mas voto pelo DESPROVIMENTO do recurso, mantendo a decisão que suspendeu o prosseguimento do cumprimento de sentença, até ulterior decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023